Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723318-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AURELINA DOS SANTOS MALTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. APENAS OS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A autora tem seu nome na lista de filiados ao sindicato anexada pelo próprio ente público nos autos de origem, de forma que não há que se falar em ilegitimidade ativa. 2. Conforme amplamente debatido, a sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a necessidade de individualização das ações, para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante. 3. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016. Este colegiado já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o acórdão exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 e o protesto interruptivo data de 22/11/2013, ajuizado dentro do prazo prescricional e, portanto, teria produzido eficácia interruptiva. Contudo, aduz que o ajuizamento da execução coletiva, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual e acresce que a execução coletiva ajuizada em 16/9/2011 foi extinta pelo STJ por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, assim, não teria operado qualquer efeito jurídico. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973 e à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009